Tribunal: TJMT
Processo: 0000365-60.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000365-60.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDEL BALDUINO MACEDO - CPF: 626.323.961-15 (JUIZO RECORRENTE), ADILSON ESPIRITO SANTO RIBEIRO TEIXEIRA - CPF: 196.166.601-44 (ADVOGADO), FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - CNPJ: 05.843.211/0001-00 (RECORRIDO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), WENDEL BALDUINO MACEDO - CPF: 626.323.961-15 (RECORRIDO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DESCLASSIFICAÇÃO – EDITAL QUE PREVÊ CRITÉRIOS OBJETIVOS – RESULTADOS DA AVALIAÇÃO SEM DEMONSTRAR OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA ELIMINAÇÃO – OFENSA AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO - SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
É certo que o edital é a lei que regulamenta o certame, o qual estabelece regras que possam garantir o tratamento de isonomia dispensado a todos os interessados, com o objetivo de, também garantir a igualdade de condições a todos os candidatos para a ocupação do cargo público.

2. A eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica tem que se pautar pela objetividade de seus critérios, conforme previsto no edital.

3. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que nos autos do mandado de segurança no
0000365-60.2014.811.0041
concedeu a ordem vindicada,
determinando ao impetrado a permanência do impetrante
WENDEL BALDUINO MACEDO
nas demais fases do certame, e em sendo aprovado, que conceda sua nomeação no cargo pretendido, respeitada a ordem de classificação.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença – id. 61149997 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença concedeu a ordem vindicada, determinando ao impetrado que
ao impetrado a permanência do impetrante
WENDEL BALDUINO MACEDO
nas demais fases do certame, e em sendo aprovado, que conceda sua nomeação no cargo pretendido, respeitada a ordem de classificação.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

Com efeito, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

No caso, o Impetrante participou do concurso Público objeto do Edital n.o 001/2013-SAD/SESP/MT, na qual este foi considerado contraindicado na fase de avaliação psicológica para o cargo de Perito Oficial Criminal – Médico Legista.

Com efeito, é certo que o edital é a lei que regulamenta o certame, o qual estabelece regras que possam garantir o tratamento de isonomia dispensado a todos os interessados, com o objetivo de, também garantir a igualdade de condições a todos os candidatos para a ocupação do cargo público.

O Edital estabeleceu que a fase de avaliação seria com critérios objetivos os instrumentos utilizados para avaliar o perfil psicológico do candidato, a fim de verificar sua capacidade de adaptação e seu potencial de desempenho positivo, serão definidos segundo es critérios objetivos e os parâmetros estabelecidos pelo Perfil comportamental do cargo, conforme Portaria Conjunta no 20/2012/GAB-SESP/PM/CBM/PJC/POLITEC.

Por sua vez, o Edital de Convocação para Avaliação Psicológica referente ao Edital de Abertura n.o 001/2013 – SAD/SESP/MT, de 26 de agosto de 2013 estabelece os critérios que devem ser atendidos para que o candidato seja considerado como recomendado na avaliação psicológica, apresentando um lista longa de critérios, conforme id 3291260 e seguintes.

Partindo dessas premissas, verifica-se do Parecer Final que contraindicou o impetrante que não consta as razões objetivas para sua reprovação, isto é, os critérios objetivos que não foram atendidos, mas tão somente que "o candidato não apresentou, no momento atual de sua vida, perfil psicológico compatível com o perfil do cargo pretendido”.

Ora, se o edital apresentou os critérios objetivos para a avaliação psicológica, não pode o candidato vir a ser reprovado por motivo subjetivo, sem apresentar as razões pela qual não está compatível com o cargo.

Nesse sentido é o precedente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - CANDIDATO REPROVADO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO DEMONSTRADOS PELA BANCA EXAMINADORA - NULIDADE DA AVALIAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a avalição psicológica deve adotar critérios objetivos, possibilitando a revisão de seu resultado.

2.

O recorrente que foi submetido ao exame psicológico cujo resultado de inaptidão não se mostrou motivado, compreensível e claro.

3.

A eliminação do candidato a concurso público em decorrência de avaliação psicológica que o considera “não recomendado” deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório. (TJMT– AI 129839/2011, Relator: Dr. Elinaldo Veloso Gomes, Quarta Câmara Cível, Julgamento 24/07/2012).

4.

Recurso conhecido e provido

(N.U 1009361-25.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

Portanto, diante da ausência de critérios objetivos para não recomendação do impetrante na fase de avaliação psicológica, vislumbro ofensa a direito líquido e certo apto a forçar a concessão da segurança.

Ante o exposto, em consonância com parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020